Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE VALORES CONSIDERADOS ÍNFIMOS. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO A JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMAS SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, devendo, porém, ser observado pelo Magistrado o critério de razoabilidade.
3. O caráter irrisório da penhora deve ser analisado caso a caso, considerando as despesas para a sua execução, conforme entendimento sedimentado no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgInt no AREsp n. 1.977.858/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25/11/2021; dentre outros). Inteligência do art. 836, caput, do CPC. 3.1. Entende o STJ que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema SISBAJUD, em razão da só inexpressividade do montante em face do total da dívida. Precedentes.
4. Considerando que a recente busca de ativos financeiros do devedor localizou quantia próxima a mil reais – a qual foi indevidamente desbloqueada pelo juízo singular por ser considerado irrisória –, deve ser autorizada uma nova pesquisa por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD por mais trinta dias, com a finalidade de satisfazer – ainda que parcialmente – o débito almejado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.